Tribunal: TJPA
Processo: 0804619-52.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804619-52.2020.8.14.0040

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: ANTONIO MATIAS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Previdenciário.
Apelação cível.
Aposentadoria por Incapacidade Permanente. Incapacidade total para a função habitual. Impossibilidade de reabilitação profissional. Recurso desprovido. À unanimidade.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente ao autor, convertendo o auxílio por incapacidade temporária anteriormente recebido, em razão de doença degenerativa que impede o desempenho de suas atividades laborais habituais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade do autor, atestada em perícia judicial, justifica a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica constatou a incapacidade total e permanente do autor para o exercício de sua função habitual de motorista, com outras patologias que exigem controle médico contínuo.

4. Considerando a idade do autor (57 anos), sua condição de saúde, justifica-se a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

5. A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício mesmo nos casos de incapacidade parcial, quando fatores socioeconômicos e profissionais inviabilizam a reabilitação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 308378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 16.05.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0804619-52.2020.8.14.0040) interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente a Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Incapacidade ajuizada por ANTÔNIO MATIAS DE SOUSA.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar a Autarquia a:

1) conceder, ao Autor, AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (espécie B31), desde um dia após a cessação do último benefício (DIB em 20.01.2015 – observada a prescrição quinquenal dos benefícios previdenciários, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91), descontados eventuais valores recebidos na esfera administrativa. DIP na data desta decisão (19.04.2023).

2) converter o auxílio temporário do segurado em APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (espécie B32), a partir da data desta decisão (
DIB em 19.04.2023
), quando efetivamente, se verificou a inviabilidade de reabilitação do obreiro, reunindo-se os requisitos previstos nos art. 42 e seguintes da Lei n. 8.213/1991. DIP na data desta decisão (19.04.2023).

A implantação e pagamento das parcelas deverão ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias após a intimação desta, sob pena de serem adotadas medidas idôneas para assegurar o devido cumprimento.

Para apuração das parcelas deve-se observar a conclusão do RE 870974 (Tema 810 do STF) e RE 1.495.146 (Tema 905 do STJ) segundo as quais o
INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor)
deverá ser aplicado às condenações imposta à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a partir de 04/2006, com a vigência da Lei 11.430/2006, reservando-se a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza geral, a exemplo do benefício assistencial (BPC), considerado de natureza não previdenciária.

Quanto aos
juros de mora
, deverão ser observados os
índices da remuneração da poupança
, previstos na Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/2009), nos termos da súmula 204 do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o cálculo das parcelas retroativas, com fulcro no art. 85 do NCPC.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta a existência de erro na concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, aduzindo que a perícia judicial realizada concluiu que a parte autora não está incapaz para toda e qualquer atividade, podendo ser readaptada em outra função.

Assevera que a aposentadoria por incapacidade permanente é devida apenas quando há comprovação de incapacidade total e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, o que não ocorre no caso em exame.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, substituindo a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pelo benefício de auxílio por incapacidade temporária.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se prenuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso de apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante a proceder a conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, senão vejamos o teor de referido dispositivo legal:

Art. 42-
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e
da concessão do benefício anterior pela Autarquia Previdenciária.

No que tange à incapacidade, a perícia judicial constatou que o Apelado é portador de
“Doenças crônicas degenerativas e traumáticas da coluna lombar, conferindo incapacidade total e permanente para suas atividades laborativas habituais que lhe garanta a sua subsistência, devendo ser reabilitado funcionalmente em outras atividades que não contenham sobrecarga em eixo vertebral
”

Verifica-se, portanto, a existência de incapacidade total e permanente para a função desempenhada pelo Recorrente (motorista de ônibus e de caçamba). Além disto, o Recorrido possui outras patologias que possuem controle médico

Assim, diante do quadro de saúde apresentado, a idade do contribuinte, atualmente com 57 anos e da reiterada cessação e reativação do benefício de incapacidade temporária, que remonta desde o ano de 2009, segundo consta no laudo pericial, está demonstrada a existência de incapacidade laboral de forma a ensejar o deferimento do benefício de aposentadoria por invalidez, tal como determinado pelo juízo de origem.

Neste sentido, o STJ possui o entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez não exige, necessariamente, a configuração da incapacidade absoluta para o trabalho, como sustentado pelo Apelante. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Precedentes.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no AREsp: 308378 RS 2013/0062180-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2013) – grifo nosso

Destarte, o Apelado faz jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da 8213/91 e da fundamentação acima exposta, devendo ser mantida a sentença de procedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

PRIC.

Belém, 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024